Tribunal: TJDFT
Processo: 0717610-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIRTA ELAINE RETAMAR CORALES, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que deferiu pedido de imissão na posse em ação ajuizada por DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA e ALLINE PEIXOTO DE FRANCA LIMA. Inicialmente, a agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. A benesse foi indeferida por decisão de ID 26673316, e facultado regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Decorrido o prazo, não houve manifestação da recorrente. Ante o exposto, na forma do art. 101, §2o, do Código de Processo Civil, julgo deserto o recurso e NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403